Tribunal: TJDFT
Processo: 0003196-71.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. REDUÇÃO AINDA MAIOR DO QUE A FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Estando o pedido de alimentos embasado no dever se sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar ao alimentado o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.
O nascimento de novo filho, por si só, não legitima a redução da verba alimentar se não restar comprovada a alteração da capacidade contributiva do alimentante e a nova situação material por ele ostentada.